Tribunal: TJDFT
Processo: 0753575-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO OCORRIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não atendeu o pedido do recorrente de prejudicialidade externa, bem como de suposta inexigibilidade do título executivo e da incorreta aplicação da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) determinar se a obrigação exequenda é inexigível, com base no Tema 864 do STF; e (iii) verificar a correção na aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme estabelece o artigo 969 do Código de Processo Civil, exceto em caso de concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada, ainda mais quando se verifica que a ação rescisória sequer foi conhecida por esta Corte de Justiça.
4. Devido à ausência de identidade material, o Tema 864 do STF não se aplica ao reajuste da carreira de Assistência Social do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária.
5. A aplicação da Taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC no 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior (novembro de 2021), com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da Taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal, corrigido com os juros em dezembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada. 2. É correta a incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023, p. 23/8/2023.